Tribunal: TJPA
Processo: 0815849-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815849-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que reconheceu a nulidade da citação na execução fiscal ajuizada pelo Município de Marabá e determinou a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal. A agravante sustenta a necessidade de realização de nova citação, com reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade da citação em execução fiscal, é necessária a realização de nova citação do executado que já compareceu espontaneamente aos autos para arguir a nulidade, obtendo a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos da execução fiscal supre a necessidade de nova citação, especialmente quando o objetivo do comparecimento consiste em arguir a nulidade do ato citatório.

4.

A determinação de nova citação revela-se providência inútil quando o executado já integra validamente a relação processual em razão do comparecimento espontâneo e já obteve a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade não impedem o regular prosseguimento do prazo para oposição de embargos à execução.

6.

A decisão interlocutória de primeiro grau assegurou à executada a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução ou pagamento voluntário, contado da data do comparecimento espontâneo aos autos, preservando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado em execução fiscal afasta a necessidade de realização de nova citação após o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

2.

A devolução do prazo para apresentação de embargos à execução, contada do comparecimento espontâneo do executado, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

A pretensão de nova citação constitui medida inútil quando o executado já integrou validamente a relação processual por comparecimento espontâneo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.207.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, AREsp n. 2.352.292, Rel. Min. Humberto Martins, publ. 07.08.2023; STJ, REsp n. 1.511.681/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 13.11.2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante contra a decisão interlocutória que reconheceu a nulidade da citação da ora agravante na execução fiscal ajuizada pelo Município de Marabá e determinou a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 30968629), sustenta a necessidade de que seja procedida nova citação, com reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do recurso (id. 31910182).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconheceu a nulidade da citação da ora agravante na execução fiscal ajuizada pelo Município de Marabá e determinou a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal.

Sustenta o agravante a necessidade de que seja procedida nova citação, com reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução.

A decisão monocrática ora agravada não merece reforma, na medida em que a pretensão de nova citação se afeiçoa como providência inútil, sobretudo porque o ora agravante compareceu espontaneamente na execução fiscal a fim de arguir a nulidade de citação, logrando êxito em tal pedido, inclusive com devolução do prazo para apresentação de embargos à execução.

Por oportuno, transcrevo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade, somente para reconhecer a nulidade quanto à citação realizada, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar o Exequente em honorários, uma vez que não deu causa a nulidade de citação. Notadamente, a Executada veio aos autos espontaneamente em 22.03.2022 (ID. 54964597).

Sendo assim, faço a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução ou pagamento voluntário, à parte Executada, a contar da data do seu comparecimento espontâneo – 22.03.2022.

Certifique-se quanto a apresentação tempestiva de embargos a execução a contar de 22.03.2022.”

A EC n.º 41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento que o comparecimento espontâneo na execução e apresentação de exceção de pré-executividade não obstam o prosseguimento do prazo para oposição dos embargos à execução.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 (quinze) dias.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.207.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)”

“Nessa senda, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte segundo a qual "Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (
REsp n. 1.511.681/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/11/2015).

(STJ - AREsp: 2352292, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 07/08/2023)”

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026